Tribunal: TJSP
Processo: 2241099-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar para autorizar a manipulação e comercialização de produtos à base de cannabis.
2. Irresignação da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MANIPULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS – DESPROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido liminar para autorizar a manipulação e comercialização de produtos à base de cannabis.
2. Irresignação da impetrante.
3. Descabimento. 3.1. Competência comum entre a União, os Estados e os Municípios para exercer fiscalizações dessa espécie. 3.2. A demanda de origem questiona, todavia, a validade de ato normativo editado por autarquia federal, inexistente a prática de qualquer ato específico que possa ser atribuído ao Município de Guaratinguetá/SP ou aos seus agentes. 3.3. Resolução ANVISA RDC no 327/19 (ANVISA) que vedou a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos à base de Cannabis. 3.4. Competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda (Art. 109, I, CF).
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.